Tribunal: STF
Processo: Rcl 91898
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Município de Santa Adélia/SP alega ter o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.566.006/SP, inobservado a modulação de efeitos operada no julgamento do RE 776.594 (Tema 919/RG).

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

O ato impugnado é o acórdão desta Suprema Corte que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Claro S/A, a fim de restabelecer a sentença de procedência do pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal (Processo originário n. 0002325-58.2010.8.26.0531).

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, isso porque os julgamentos monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal”. (Rcl 80.277 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 24/11/2025).

Com efeito, os pronunciamentos exarados por este Tribunal devem ser desafiados pelos meios recursais adequados, sendo “incabível o manejo da reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 28.209 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/04/2018).

Não se admite, portanto, o manejo da via estreita da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de burla aos preceitos do regime jurídico-processual vigente.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente